Tribunal: TJSP
Processo: 2062753-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR ÓBITO. GRATUIDADE JUDICIAL INDEFERIDA. Comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Recorrente que demonstrou receber renda bruta mensal menor que dois salários mínimos. Devida a benesse da gratuidade processual à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR ÓBITO. GRATUIDADE JUDICIAL INDEFERIDA. Comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Recorrente que demonstrou receber renda bruta mensal menor que dois salários mínimos. Devida a benesse da gratuidade processual à parte agravante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO